Tribunal: TJDFT
Processo: 0721869-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REGIME SEMIABERTO. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO NORMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica. O agravante cumpre pena no regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciário, trabalha pela FUNAP como pedreiro, com autorização para saídas temporárias e mantém disciplina exemplar desde 2022. Argumenta ter cumprido quase 50% da pena total e 92% da pena referente ao crime hediondo, sendo casado, responsável por quatro filhos e mãe idosa de 62 anos com problemas de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, a sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto, mas que ostenta em sua folha de execuções condenação pela prática de crime hediondo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015 estabelece critérios para a harmonização do cumprimento de pena no regime semiaberto, vedando expressamente a prisão domiciliar monitorada para condenados por crimes hediondos ou com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa.
4. O agravante foi condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, do Código Penal), delito de natureza hedionda, e por tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06), crime legalmente equiparado a hediondo, enquadrando-se duplamente na vedação normativa.
5. A arquitetura da execução penal brasileira não comporta a ideia de cumprimento fracionado de penas, sendo que a unificação cria uma nova e única realidade punitiva, cuja natureza é indelevelmente maculada pela gravidade de todos os delitos que a compõem.
6. O princípio da individualização da pena deve ser harmonizado com o princípio da isonomia, que a norma objetiva busca proteger, sendo a fixação de critérios gerais e impessoais forma legítima de garantir tratamento isonômico e evitar decisões puramente subjetivas.
7. A função retributiva e preventiva da pena não pode ser ignorada, especialmente em crimes de elevada gravidade, justificando tratamento mais rigoroso na concessão de benefícios para proteção da sociedade e reafirmação da validade da norma penal.
8. A questão humanitária referente à saúde da genitora não autoriza, por si só, o acolhimento da pretensão, pois a defesa não comprovou que o apenado seja o único responsável pelos cuidados indispensáveis à enferma.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 117 da Lei de Execução Penal; Art. 121, § 2o, do Código Penal; Art. 33 da Lei no 11.343/06.